Tribunal: TJPA
Processo: 0002252-93.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002252-93.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGENOR CORREIA DA SILVA FILHO, CLEIDES ALVES DE LACERDA, A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002252-93.2017.8.14.0040

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADOS:

A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. PATENTE O INTERESSE PROCESSUAL DO APELANTE
.
A PARTE AUTORA CUMPRIU A DILIGÊNCIA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CERTIDÃO QUE ATESTA, ERRONEAMENTE O CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO

alp

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002252-93.2017.8.14.0040

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADOS:

A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos de
Ação Monitória
, ajuizada em face de
A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA
e
OUTROS.

Busca o banco autor
o pagamento do crédito de R$ 118.103,35 (cento e dezoito mil, cento e três reais e trinta e cinco centavos), em decorrência de contrato de abertura de crédito firmado com réus, presente nos autos em ID. 1301163 (Pág. 46) denominado de
''BB Giro Empresa Flex''.

Após a citação postal e por ofícial restarem infrutíferas, a instituição financeira recorrente adentrou petição de ID. 1301171 (Pág. 2), pleiteando que fosse renovado a citação por ofícial de justiça para os réus.

Em certidão de ID. 1301171 (Pág. 6), consta a informação que a parte ora apelante não comprovou o recolhimento das custas relativas ao cumprimento dos atos solicitados.

Em seguida, o
Juiz singular
concedeu prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas pelas diligências requeridas. Tal documento encontra-se nos autos em ID. 1301171 (Pág. 7).

Nesse sentido, a autora, ora apelante, peticionou arguindo já ter adimplido com o pagamento das custas dos atos requeridos.

Contrariamente, em certidão de ID. 1301171 (Pág. 17), o diretor da secretaria de juízo informa que as custas apresentadas na petição atenterior se refeririam à mandados já cumpridos anteriormente na lide.

Em sentença de 1301172 (Pág. 1), o
Juiz a Quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, em decorrência da inercia processual e do não recolhimento de custas determinado anteriormente, com base no art. 485, VI, do CPC/2015.

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado, alegou nas razões recursais que não merece prosperar o entendimento de que a parte se quedou inerte para realizar suas diligências. Assim, alega, que o banco recorrente recolheu duas custas de expedição de mandado e de diligência de oficial de justiça, mas que so fora realizado apenas um destes atos. Informa, a fim de contribuir com a sua tese, que uma das diligências não foi realizada, dado que o meirinho declarou-se incompetente, devendo assim o ato ter sido redistribuído para outro ofícial.

De outra forma, alega que no caso em tela encontra-se prestente o binómio da utilidade e necessida da tutela jurisdicional, não fazendo possível a extinção da lide sem a resolução do mérito. Nesse sentido, requer que o
decisum
seja reformado, a fim de que os autos retornem ao juízo de piso para o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que não houve citação.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002252-93.2017.8.14.0040

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E RAFAEL SGANZERLA DURAND

APELADOS:

A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de
A & G FARTURAO ALIMENTOS LTDA
e
OUTROS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC
/
15, argumentando o apelante que sempre correspondeu com as determinações do juízo a quo, inclusive, realizou devidamente o pagamento de custas processuais atinentes ao ato citatório, de modo que seria incabível considerar que este não possui interesse processual, inclusive, mencionou que se mostram presentes os requisitos de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Na situação em questão, observa-se que o recorrente adimpliu com as custas de citação por ofícial de justiça em dois momentos. É o que se percebe de documentos de ID. 1301163 (Pág. 74) e ID. 1301169 - (Pág. 8).

Nesse cenário, percebe-se que a instituição financeira apelante pagou por 6 (seis) citações por ofícial, visto que configuram passivamente na lide 3 (três) réus. Todavia, só fora realizada, infrutiferamente, duas tentativas de citação, vide certidões de ID. 1301170.

Então, apesar de a sentença ter sido fundamentada na “ausência de legitimidade ou de interesse processual” (art. 485, VI do CPC/15); não se vislumbra a falta de interesse processual, pois restavam presentes os requisitos da adequação
/
utilidade e da necessidade da tutela jurisdicional, assim como não se vislumbra a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, posto que a renovação do ato de citação foi requerida, com a indicação do endereço para tanto (ID. 1301171 - Pág. 8), assim como, se denota que houve o recolhimento das custas, conforme documentos de ID. 1301163 - Pág. 74 e ID. 1301169 - Pág. 8.

Então, não pode o recorrente ser penalizado com a extinção do feito em função da falta de recolhimento de custa, quando tal recolhimento ocorreu, apesar de que a certidão de
ID. 1301171 (Pág. 17) expressar, erroneamente, o contrário.

Sendo assim, pertinente a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo singular para que retorne o seu regular processamento.

Por todo o exposto, conheço do recurso DOU PROVIMENTO à apelação para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2020